Tribunal: TJBA
Processo: 8021697-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021697-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: CRISTIANE OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. RELATÓRIO MÉDICO QUE PRESCREVE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO CONFIRMADA.
RECURSO
DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por CRISTIANE OLIVEIRA DE JESUS. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para obrigar a agravante a autorizar e custear todos os procedimentos e materiais prescritos para tratamento cirúrgico de endometriose profunda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legitimidade da tutela de urgência deferida para custeio do tratamento cirúrgico da agravada, cuja condição de saúde apresenta dor pélvica crônica, sangramento genital intenso e endometriose profunda, à luz dos princípios do direito à saúde e da boa-fé contratual nos contratos de plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. O Relatório Médico apresentado evidencia urgência no tratamento cirúrgico, diante da progressão dos sintomas e da ausência de eficácia do tratamento clínico conservador.

4. A discordância da junta médica do plano de saúde não se sobrepõe ao laudo do médico assistente que acompanha a paciente, dada a gravidade do quadro clínico.

5. A suspensão da medida liminar implica risco grave e de difícil reparação à parte agravada.

6. A multa cominatória arbitrada (R$ 1.000,00 por dia) mostra-se proporcional, razoável e vinculada ao eventual descumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A urgência e necessidade de tratamento cirúrgico de endometriose profunda, demonstrada por laudo médico detalhado, autoriza a concessão de tutela de urgência contra plano de saúde. 2. A multa cominatória arbitrada para garantir o cumprimento da ordem judicial deve ser mantida quando proporcional e condicional ao descumprimento."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, I, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 700.921/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01/09/2015; Tema 990/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8021697-52.2025.8.05.0000
, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº 8040506-87.2025.8.05.0001), que tem como agravante
UNIMED SEGUROS SA
Ú
DE S/A
e como agravada
CRISTIANE OLIVEIRA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA